Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da primeira parte ré para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. O prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95.
III. O Acórdão foi disponibilizado na pág. 407 do Diário Eletrônico no 209/2021, disponibilizado em 09.11.2021. Consta do artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 10.11.2021, sendo que o prazo de cinco dias úteis para a parte recorrente teve início em 11.11.2021 e expirou no dia 18.11.2021. No entanto, a parte opôs os embargos apenas em 25.11.2021 (ID 31006874). Patente, portanto, a intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido.
IV. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.